Tribunal: TJSP
Processo: 2036441-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. Pretensão de pagamento de notas fiscais e de devolução do valor depositado a título de garantia da licitação, referente à execução de obras e prestação de serviços. Ajuizamento da ação em 9/10/2018. Reconhecimento da prescrição em relação ao débito retratado em notas fiscais emitidas em 13/11/2012, 3/12/2012 e 28/3/2013, e ao depósito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. Pretensão de pagamento de notas fiscais e de devolução do valor depositado a título de garantia da licitação, referente à execução de obras e prestação de serviços. Ajuizamento da ação em 9/10/2018. Reconhecimento da prescrição em relação ao débito retratado em notas fiscais emitidas em 13/11/2012, 3/12/2012 e 28/3/2013, e ao depósito. Impossibilidade. Requerimento administrativo, sem notícia de resposta. Hipótese de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 20.910/32.
RECURSO PROVIDO.